Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA À PESSOA DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. PLEITO DESCABIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO (BIS IN IDEM). CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA MANTIDA. ALTERAÇÃO PARA O CRITÉRIO 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado, pela prova testemunhal, em consonância com a palavra da vítima, o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, consistente no ato de aplicar o conhecido golpe do “gogó”, o que fez com que ela caísse no chão, resta comprovada a elementar do tipo penal relativo ao crime de roubo, razão pela qual não merece acolhimento o pleito desclassificatório para o delito de furto.
2. Constatada que a conduta do réu é reprovável porque, além de infringir a ordem jurídica vigente e descumprir as regras atinentes ao cumprimento da pena (prisão domiciliar), demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, impõe-se a manutenção da circunstância desabonadora relativa à culpabilidade. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Por ser razoável a adoção pelo julgador do critério do 1/8 (um oitavo) no cálculo da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, e, portanto, proporcional o montante de exacerbação da pena mínima para cada uma das circunstâncias judiciais desabonadoras, em conformidade com a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a pena-base estabelecida na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.